Tribunal: TJMT
Processo: 1036308-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1036308-64.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - CPF: 327.846.861-91 (ADVOGADO), NATHALIA MACHADO DE JESUS - CPF: 044.983.731-97 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
.
SUSPENSÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL DE CONTADORA
. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À SONEGAÇÃO FISCAL.
ACESSO PARCIAL AOS AUTOS
. SÚMULA VINCULANTE No 14 DO STF. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO.
RESTRIÇÃO LEGÍTIMA
. INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO EM ESQUEMA FRAUDULENTO.
NEXO ENTRE A ATIVIDADE PROFISSIONAL E OS DELITOS INVESTIGADOS
. MEDIDA PROPORCIONAL E ADEQUADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
SEGURANÇA DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por contadora contra ato do Juízo de Garantias – Justiça 4.0 do Estado de Mato Grosso que determinou a suspensão de seu registro profissional por 180 dias e supostamente negou acesso aos autos de inquérito policial que investiga esquema de fraude tributária, falsidade ideológica, uso de documentos falsos e organização criminosa no setor hortifrutigranjeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão do registro profissional da impetrante como medida cautelar diversa da prisão sem prévio contraditório; e (ii) estabelecer se houve violação ao direito de acesso aos autos do inquérito policial pelo advogado constituído, nos termos da Súmula Vinculante no 14 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito de acesso aos autos de inquérito policial não é absoluto, conforme a própria Súmula Vinculante no 14 do STF, que garante acesso apenas aos elementos já documentados, não abrangendo diligências em andamento.

4.

A autoridade impetrada disponibilizou à defesa acesso parcial às peças processuais já documentadas, com tarjas apenas nos trechos referentes a diligências não cumpridas, diligências futuras, modus operandi em desenvolvimento e dados sensíveis de terceiros.

5.

Há indícios robustos de que a impetrante, na qualidade de contadora, atuou como responsável técnica de empresas envolvidas em práticas fraudulentas, sendo nominalmente referida em relatório da SEFAZ/MT como uma das "novas" profissionais vinculadas ao esquema.

6.

A atuação da contadora não se limitou a função acessória, mas revelou-se estruturalmente necessária à engrenagem criminosa, justificando a medida cautelar para prevenir a reiteração delitiva

7.

A suspensão do registro profissional como medida cautelar diversa da prisão é cabível quando há nexo funcional entre a prática do delito e a atividade exercida, mostrando-se necessária e proporcional para prevenir a reiteração delitiva e resguardar a instrução criminal.

8.

A alegação de que a impetrante seria vítima de um esquema fraudulento que utilizou indevidamente seus dados profissionais demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Segurança
denegada
.

Tese de julgamento:
1. É legítima a restrição de acesso a partes do inquérito policial que contenham informações sobre diligências em andamento, conforme exceção prevista na Súmula Vinculante no 14 do STF. 2. A suspensão cautelar do exercício profissional, com fundamento no art. 319, VI, do CPP, é medida proporcional e adequada quando há nexo direto entre a atividade profissional e os delitos investigados, visando impedir a reiteração delitiva e preservar a instrução criminal.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV, LV e LVII; CPP, art. 319, VI; Lei no 12.016/2009, art. 7o, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante no 14; STF, HC 212063/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 26/02/2024; STF, Pet 8216 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/09/2020.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por
NATHALIA MACHADO DE JESUS
contra ato supostamente ilegal e abusivo praticado pelo JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO DE GARANTIAS – JUSTIÇA 4.0 DO ESTADO DE MATO GROSSO, responsável pela condução do processo criminal (Inquérito Policial) sob o n. 1017646-23.2025.8.11.0042.

A impetrante, contadora inscrita no Conselho Regional de Contabilidade sob o n. MT-020859/0-1, alega que foi surpreendida, em 1o de outubro de 2025, com comunicação oficial do CRC/MT informando a suspensão de seu registro profissional por 180 (cento e oitenta) dias, no período de 01 de outubro de 2025 a 01 de outubro de 2026, sem qualquer instauração de processo administrativo, notificação prévia ou justificativa formal.

Aduz que, ao buscar informações junto ao Conselho Regional, foi informada que a suspensão decorria de determinação judicial oriunda do Juízo de Garantias – Justiça 4.0, vinculada ao processo n. 1017646-23.2025.8.11.0042, que tramita sob sigilo.

Sustenta que seu patrono requereu habilitação nos referidos autos, o que foi sucessivamente negado ou ignorado pelo juízo, impedindo o acesso às informações processuais e violando o contraditório e a ampla defesa.

Afirma que, até a presente data, não obteve acesso integral aos autos do referido inquérito, tendo-lhe sido disponibilizadas apenas algumas páginas parcialmente legíveis, com trechos riscados e informações suprimidas, o que inviabiliza o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ressalta que descobriu terem sido abertas empresas em seu nome, sem sua assinatura ou autorização, tendo providenciado a imediata baixa das referidas empresas na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT e registrado ocorrência policial.

Argumenta que há indícios de atuações criminosas dentro da própria Junta Comercial, tendo outros contadores sido igualmente vítimas, mas que, mesmo diante de tais evidências, jamais foi ouvida, não foi intimada a depor e não há denúncia formal em seu desfavor.

Destaca que a situação é gravíssima, pois encontra-se impossibilitada de exercer sua profissão, com risco real de perder seus clientes e ficar sem meios de sustento para seus três filhos menores (Ayla Machado de Freitas, nascida em 15/02/2023; Kayla Machado de Freitas, nascida em 02/04/2024; e Heitor Machado de Freitas, nascido em 03/07/2025).

Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato que determinou a suspensão de seu registro profissional, com a consequente determinação ao CRC/MT para que proceda à imediata reativação de seu registro profissional, bem como a determinação ao Juízo de Garantias para que habilite seu advogado e lhe conceda acesso integral aos autos do processo n. 1017646-23.2025.8.11.0042.

Pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 322742866.

Em suas informações (id. 324117387), a autoridade apontada como coatora esclareceu que o inquérito policial em questão foi instaurado na Delegacia Especializada de Crimes Fazendários da Polícia Civil de Mato Grosso (DEFAZ/MT), com a finalidade de apurar a existência de um esquema estruturado de fraude tributária, falsidade ideológica, uso de documentos falsos e organização criminosa, supostamente conduzido por indivíduos e empresas do ramo de hortifrutigranjeiros.

Informou que a apuração teve início a partir de notícia encaminhada pela Junta Comercial do Estado (JUCEMAT) e, posteriormente, foi ampliada com o apoio técnico da Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ/MT), revelando a disseminação, no setor hortifrutigranjeiro, de um complexo arranjo fraudulento voltado à sonegação sistemática do ICMS.

Quanto à alegação de que o Juízo teria obstaculizado o acesso da defesa aos autos, esclareceu que ainda há diligências pendentes de documentação pela Autoridade Policial, e que, buscando conciliar o direito da defesa de acesso aos elementos de prova já documentados e a necessidade de preservar o sigilo de diligências investigativas em curso, deferiu acesso parcial a peças processuais específicas.

Informou que foram disponibilizados às defesas dos investigados os elementos de informação já documentados, com tarja/ocultação apenas dos trechos que revelam diligências não cumpridas, diligências futuras, modus operandi ainda em desenvolvimento, dados sensíveis de terceiros ou medidas cautelares referentes a pessoas não habilitadas, constantes dos seguintes documentos: i) representação da autoridade policial; ii) parecer ministerial; e iii) decisão judicial correlata.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pela denegação da segurança (id. 325455855), argumentando que o caso se amolda à exceção prevista na Súmula Vinculante no 14 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que existem diligências pendentes, cuja inobservância poderia comprometer a eficácia da medida inibitória em curso. Destacou que há indicativos de que a impetrante, no exercício da atividade de contadora, figura como responsável técnica de empresas envolvidas em práticas fraudulentas, conforme relatório da SEFAZ/MT, sendo destacada como uma das "novas" profissionais vinculadas à FAST CONTABILIDADE, o que evidencia sua inserção recente e ativa no esquema, sintetizou com a seguinte ementa:

“
Mandado de Segurança:
Busca-se a suspensão do registro profissional da impetrante Nathalia Machado de Jesus, diante da impossibilidade de exercer sua profissão e da situação de vulnerabilidade econômica em que se encontra, sendo responsável pelo sustento de três filhos menores, bem como a habilitação do advogado nos autos do processo –
Liminar indeferida
– Nos termos da Súmula Vinculante no 14, editada pelo Supremo Tribunal Federal, é "direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa" – Pelo teor da própria Súmula, o direito do defensor de acesso a processos investigatórios não é absoluto, de modo que poderá ser negado quando houver diligências ainda em curso – O caso apresentado se amolda à exceção prevista no verbete sumular vinculante mencionado isto porque existem diligências pendentes, cuja inobservância poderá comprometer a eficácia da medida inibitória em curso, frustrando seus efeitos práticos e imediatos – Indícios apontam que a impetrante, na qualidade de contadora, atuou como responsável técnica de empresas envolvidas em práticas fraudulentas, conforme relatório da SEFAZ/MT, figurando entre os “novos” profissionais vinculados à FAST CONTABILIDADE, evidenciando sua inserção ativa e recente no esquema – A atuação contábil revela-se estruturalmente necessária à engrenagem criminosa, não se limitando a função acessória – A suspensão do registro profissional mostra-se medida necessária e proporcional para prevenir a reiteração delitiva e resguardar a instrução criminal – A gratuidade do remédio constitucional encontra-se assegurada pelo art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso –
Pela denegação da segurança
.”

É o que cumpre relatar.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Como visto, cuida-se de
Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por
NATHALIA MACHADO DE JESUS
contra ato supostamente ilegal e abusivo praticado pelo JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO DE GARANTIAS – JUSTIÇA 4.0 DO ESTADO DE MATO GROSSO, responsável pela condução do processo criminal (Inquérito Policial) sob o n. 1017646-23.2025.8.11.0042.

A impetrante, contadora inscrita no Conselho Regional de Contabilidade sob o n. MT-020859/0-1, alega que foi surpreendida, em 1o de outubro de 2025, com comunicação oficial do CRC/MT informando a suspensão de seu registro profissional por 180 (cento e oitenta) dias, no período de 01 de outubro de 2025 a 01 de outubro de 2026, sem qualquer instauração de processo administrativo, notificação prévia ou justificativa formal.

Ainda, que configura cerceamento de defesa e afronta direta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois o defensor não está tendo acesso aos elementos já formalizados, conforme estabelece a Súmula Vinculante no 14 do Supremo Tribunal Federal.

Portanto, em resumo,
sustenta flagrante constrangimento ilegal, eis que ao buscar informações junto ao Conselho Regional, foi informada que a suspensão decorria de determinação judicial oriunda do Juízo de Garantias – Justiça 4.0, vinculada ao processo n. 1017646-23.2025.8.11.0042, que tramita sob sigilo. Ainda, que seu patrono requereu habilitação nos referidos autos, o que foi sucessivamente negado ou ignorado pelo juízo, impedindo o acesso às informações processuais e violando o contraditório e a ampla defesa.

Ab initio
, a Súmula Vinculante 14 preconize constituir
“direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”
, o certo é que os precedentes que fundamentaram a edição do mencionado verbete excepcionam do direito de vista do advogado as diligências ainda em curso.

Com efeito, da leitura da Proposta de Súmula Vinculante, que deu origem ao citado enunciado sumular, retiram-se diversos julgados nos quais se exclui as provas ainda em produção do acesso ao defensor.

A propósito, confira-se um dos primeiros precedentes sobre o tema, da lavra do eminente Ministro Sepúlveda Pertence:

“EMENTA: (...) 4.
O direito do indiciado, por seu advogado, tem por objeto as informações já introduzidas nos autos do inquérito, não as relativas à decretação e às vicissitudes da execução de diligências em curso (cf. L. 9296, atinente às interceptações telefônicas, de possível extensão a outras diligências); dispõe, em conseqüência a autoridade policial de meios legítimos para obviar inconvenientes que o conhecimento pelo indiciado e seu defensor dos autos do inquérito policial possa acarretar à eficácia do procedimento investigatório
. 5. Habeas corpus deferido para que aos advogados constituídos pelo paciente se faculte a consulta aos autos do inquérito policial, antes da data designada para a sua inquirição.”
(HC 82354, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 10/08/2004, DJ 24-09-2004 PP-00042 EMENT VOL-02165-01 PP-00029 RTJ VOL-00191-02 PP-00547)

Ao prestar informações a autoridade judicial impetrada destacou que:

“(...) Inicialmente, destaca-se que a presente representação foi ajuizada no âmbito de inquérito policial instaurado na Delegacia Especializada de Crimes Fazendários da Polícia Civil de Mato Grosso (DEFAZ/MT), que tem por finalidade apurar a existência de um esquema estruturado de fraude tributária, falsidade ideológica, uso de documentos falsos e organização criminosa, supostamente conduzido por indivíduos e empresas do ramo de hortifrutigranjeiros. A apuração teve início a partir de notícia encaminhada pela Junta Comercial do Estado (JUCEMAT) e, em momento posterior, foi ampliada com o apoio técnico da Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ/MT).

Consta dos autos que informações técnicas elaboradas pela Unidade de Inteligência Fiscal da SEFAZ revelaram a disseminação, no setor hortifrutigranjeiro, de um complexo arranjo fraudulento voltado à sonegação sistemática do ICMS, com emprego de mecanismos sofisticados destinados a encobrir os reais beneficiários das operações ilícitas.

Segundo o apurado, o modus operandi dos investigados consiste na constituição e administração de empresas de fachada, lastreadas em documentos falsificados ou predominantemente falsos, por meio de interpostas pessoas (“laranjas”) sem capacidade econômica, muitas vezes vinculadas aos principais investigados por meio de relações familiares. Essas pessoas eram inseridas em quadros societários de inúmeras empresas para simular negócios regulares, emitir notas fiscais inidôneas e permitir a circulação de mercadorias sem o devido recolhimento de tributos, notadamente o ICMS.

Averiguou-se que os investigados estariam vinculados a diversos CNPJ’s com indícios robustos de fraude fiscal, muitos deles registrados em endereços repetidos ou inexistentes, com uso indevido de certificados digitais e gerenciamento por escritórios contábeis especializados em práticas ilícitas.

No tocante à atuação de escritórios de contabilidade, a SEFAZ, por meio da Unidade de Inteligência Fiscal e da Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico, logrou êxito em identificar a participação de diversos escritórios na criação, movimentação e encerramento de pessoas jurídicas fictícias, compartilhando estrutura física e eletrônica e promovendo rápida substituição de empresas para dificultar a fiscalização e obstar o rastreamento contábil-fiscal.

Do ponto de vista econômico, o impacto é expressivo. Estimativas da SEFAZ apontam para a existência de débitos superiores a dezenas de milhões de reais, dos quais parte significativa consta declarada nas próprias Escriturações Fiscais Digitais, sem, contudo, o pagamento correspondente.

Ademais, a comparação entre notas de entrada e de saída indicou margens brutas superiores a 200%, sinalizando subfaturamento ou mesmo operações fictícias. Em resposta, o fisco estadual suspendeu inscrições estaduais, encaminhou créditos tributários à dívida ativa da PGE, identificou endereços eletrônicos utilizados nas transmissões de NF-e e implementou monitoramento eletrônico em tempo real, o que permitiu obstar a abertura e o funcionamento de novas empresas fraudulentas antes da emissão de suas primeiras notas.

Diligências recentes também identificaram a expansão da rede, com novos “laranjas” e a participação de diversos sócios em pessoas jurídicas do ramo alimentício, replicando condutas como emissão de notas sem destaque de ICMS, simulação negocial e apropriação indevida de créditos.

O conjunto probatório delineia, assim, uma organização criminosa estável e estruturada voltada à prática de crimes contra a ordem tributária (Lei no 8.137/1990), falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal), uso de documento falso (art. 304 do Código Penal), além de fraudes cadastrais e patrimoniais. O emprego reiterado de instrumentos de dissimulação — como certificadoras digitais, sucessões societárias fictícias e iniciativas processuais estratégicas — evidencia o grau de técnica e articulação do esquema, o que dificulta sua repressão e reclama providências específicas.

Depoimentos de testemunhas colhidos no bojo dos autos reforçam a atuação de determinados integrantes no núcleo operacional das fraudes, mencionando inclusive a inserção de pessoas jurídicas em CPFs sem consentimento, a presença cotidiana em escritórios contábeis e a manipulação direta de documentos fiscais.

No curso das apurações, também se identificou que pessoas próximas aos principais investigados mantêm empresas de certificação em outros estados, o que sugere a possível utilização de endereços externos para armazenamento de documentos e dados a fim de ocultar elementos probatórios relevantes.

Igualmente, a análise dos elementos reunidos demonstra a integração desses agentes à organização criminosa, o que é corroborado por suas qualificações em autos correlatos, além da presença de seus nomes em quadros societários de empresas com débitos lançados, omissas ou já inscritas em dívida ativa.

A tessitura societária atribuída aos investigados indica a distribuição de responsabilidades entre múltiplos integrantes. Esse panorama reforça o caráter estruturado do agrupamento e a necessidade de medidas investigativas e cautelares compatíveis com a gravidade e a complexidade dos fatos sob apuração.

Nesse cenário, a impetrante Nathália, além de amplamente vinculada a IE’s no quadro sintético, é nominalmente referida em relatório da SEFAZ/MT como uma das “novas” responsáveis técnicas de empresas fraudulentas, fato que revela contemporaneidade e pertinência causal de sua atuação à reiteração delitiva.

Sob esse enfoque, ao verificar a presença de robustos indícios de sua participação no esquema delitivo, utilizando-se de tão nobre profissão de “Contador”, como instrumento para a prática delitos envolvendo sonegação fiscal, este Juízo deferiu a busca e apreensão domiciliar, bem como as medidas cautelares diversas da prisão consistentes na suspensão cautelar do seu registro profissional, pelo prazo de 180 dias.

No que se refere à alegação de que este Juízo teria obstaculizado o acesso da defesa aos autos, cumpre esclarecer que ainda há diligências pendentes de documentação pela Autoridade Policial. Assim, buscando conciliar dois vetores constitucionais — o direito da defesa de acesso aos elementos de prova já documentados, nos termos da Súmula Vinculante no 14 do Supremo Tribunal Federal, e a necessidade de preservar o sigilo de diligências investigativas em curso —, este Juízo deferiu acesso parcial a peças processuais específicas.

Desta feita, foram disponibilizados às defesas dos investigados os elementos de informação já documentados, com tarja/ocultação apenas dos trechos que revelam diligências não cumpridas, diligências futuras, modus operandi ainda em desenvolvimento, dados sensíveis de terceiros ou medidas cautelares referentes a pessoas não habilitadas, constantes dos seguintes documentos:

i) representação da autoridade policial;

ii) parecer ministerial; e

iii) decisão judicial correlata.

A adoção dessa medida justifica-se pela presença de informações sensíveis nesses documentos, cuja divulgação prematura poderia comprometer a eficácia de diligências e medidas cautelares ainda em andamento.”
(Id. 324117387 – p. 01/05)

Neste contexto, destaca-se que a impetrante não comprovou, de plano, a existência de direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental. Isso porque não anexou aos autos qualquer negativa formal de acesso aos autos exarada pela autoridade impetrada, limitando-se a alegar genericamente que seu patrono teve reiteradamente negados ou ignorados os pedidos de habilitação.

Desse modo, das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, depreende-se que foram disponibilizados às defesas dos investigados os elementos de informação já documentados, com tarja/ocultação apenas dos trechos que revelam diligências não cumpridas, diligências futuras, modus operandi ainda em desenvolvimento, dados sensíveis de terceiros ou medidas cautelares referentes a pessoas não habilitadas.

Tal procedimento encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao editar a Súmula Vinculante no 14, estabeleceu ser
"direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa"
.

Note-se que o próprio enunciado sumular limita o acesso aos elementos de prova
"já documentados"
, não abrangendo, portanto, diligências em andamento ou futuras, cuja divulgação prematura poderia comprometer a eficácia da investigação.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou em diversas oportunidades, como no julgamento da Pet 8216 AgR, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual ficou assentado que o acesso deve ser garantido caso estejam presentes dois requisitos: um positivo, consistente na existência de elementos que apontem a responsabilidade criminal do requerente; e outro negativo, consistente na ausência de referência a diligências em andamento.

Como mencionado, no caso em exame, conforme esclarecido nas informações prestadas pela autoridade impetrada, foram disponibilizados à defesa da impetrante os elementos de informação já documentados, com tarja/ocultação apenas dos trechos que revelam diligências não cumpridas, diligências futuras, modus operandi ainda em desenvolvimento, dados sensíveis de terceiros ou medidas cautelares referentes a pessoas não habilitadas.

Tal procedimento mostra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a possibilidade de restrição parcial de acesso quando necessária à preservação da eficácia das investigações em curso.

Ademais, não há nos autos comprovação de que tenha havido negativa expressa de habilitação do advogado da impetrante nos autos do inquérito policial, o que fragiliza a alegação de cerceamento de defesa, bem como justifica a restrição parcial de acesso aos autos, em consonância com a exceção prevista na Súmula Vinculante no 14.

No tocante à suspensão do registro profissional da impetrante, verifica-se que tal medida foi adotada com fundamento no artigo 319, inciso VI, do Código de Processo Penal, que prevê, como medida cautelar diversa da prisão, a
"suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais"
.

Para a aplicação dessa medida

cautelar exige a demonstração de dois requisitos fundamentais: (i) a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva; e (ii) a relação direta entre o exercício da atividade profissional e os delitos investigados, de modo que a manutenção do exercício profissional possa facilitar ou propiciar a continuidade da prática criminosa.

Segundo as informações prestadas pela autoridade impetrada, há indícios robustos de que a impetrante, na qualidade de contadora, atuou como responsável técnica de empresas envolvidas em práticas fraudulentas, sendo nominalmente referida em relatório da SEFAZ/MT como uma das "novas" profissionais vinculadas ao esquema criminoso.

A investigação em curso aponta para a existência de um complexo arranjo fraudulento voltado à sonegação sistemática do ICMS, com emprego de mecanismos sofisticados destinados a encobrir os reais beneficiários das operações ilícitas, no qual os escritórios de contabilidade desempenham papel fundamental na criação, movimentação e encerramento de pessoas jurídicas fictícias.

O
modus operandi
identificado consiste na constituição e administração de empresas de fachada, lastreadas em documentos falsificados ou predominantemente falsos, por meio de interpostas pessoas ("laranjas") sem capacidade econômica, muitas vezes vinculadas aos principais investigados por meio de relações familiares.

No tocante à atuação de escritórios de contabilidade, a SEFAZ, por meio da Unidade de Inteligência Fiscal e da Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico, logrou êxito em identificar a participação de diversos escritórios na criação, movimentação e encerramento de pessoas jurídicas fictícias, compartilhando estrutura física e eletrônica e promovendo rápida substituição de empresas para dificultar a fiscalização e obstar o rastreamento contábil-fiscal.

A impetrante, conforme destacado nas informações prestadas pela autoridade coatora,
"além de amplamente vinculada a IE's no quadro sintético, é nominalmente referida em relatório da SEFAZ/MT como uma das 'novas' responsáveis técnicas de empresas fraudulentas, fato que revela contemporaneidade e pertinência causal de sua atuação à reiteração delitiva"
.

Tal vinculação demonstra que sua atuação como contadora não se limitou a uma função acessória, mas revelou-se estruturalmente necessária à engrenagem criminosa, uma vez que suas credenciais profissionais, incluindo registro ativo no CRC, certificados digitais, senhas e assinaturas eletrônicas, teriam sido empregadas para viabilizar a criação e substituição de empresas "noteiras", permitindo a transmissão de escrituração com margens artificiais e a circulação de notas fiscais sem destaque de ICMS.

Há, portanto, indícios de que a impetrante utilizou sua profissão de contadora como instrumento para a prática de delitos envolvendo sonegação fiscal, o que justifica a suspensão cautelar de seu registro profissional como medida necessária para interromper a atividade delitiva e resguardar a instrução criminal.

Nesse contexto, a manutenção de seu registro profissional ativo configuraria risco concreto à continuidade da fraude, uma vez que possibilitaria a reativação imediata do esquema mediante a reutilização das mesmas credenciais.

Portanto, a suspensão cautelar do registro profissional da impetrante mostra-se proporcional, adequada e necessária para interromper a atividade delitiva, resguardar a instrução criminal e proteger a ordem econômica e tributária, sem configurar antecipação de pena.

Importante ressaltar que a medida cautelar em questão tem caráter provisório e instrumental, visando assegurar a eficácia da investigação e eventual processo criminal, bem como prevenir a reiteração delitiva. Não se trata, portanto, de sanção antecipada, mas de providência acautelatória, devidamente fundamentada na existência de indícios concretos da participação da impetrante no esquema criminoso investigado.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que
"É idônea a imposição de medida cautelar de suspensão do exercício profissional fundada na existência de nexo funcional entre a prática do delito e a atividade exercida, bem assim em virtude da necessidade de impedir reiteração delituosa."
(HC 212063/BA, Relator: Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 26/02/2024).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientação consolidada quanto ao cabimento da suspensão do exercício da atividade profissional quando é imputada à pessoa a prática de crime relacionado à sua atividade (HC 735.282/ES, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 4.8.2022; HC 526.504/SP, Relator: Min. Nefi Cordeiro, julgado em 3.2.2020).

“... 5. Por fim, esta Corte Superior tem admitido cautelar de suspensão do exercício da atividade profissional, inclusive de advocacia, quando é imputada a pessoal prática de crime.

6. Havendo a indicação de que a paciente participava de "vultuosa organização criminosa" - voltada a obtenção de vantagens financeira mediante a prática de tráfico de drogas ilícitas, homicídios, receptações, corrupção de menores e outros delitos -, valendo-se de suas prerrogativas funcionais, tem-se como indicados fundamentos concretos e adequados à cautelar de suspensão do exercício da advocacia.

7. Ordem denegada.”
(HC n. 735.282/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 4/8/2022.)

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. AGENTE QUE SE UTILIZAVA DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA PARA A PRÁTICA DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Essa Corte Superior tem admitido cautelar de suspensão do exercício da atividade profissional, inclusive de advocacia, quando é imputada a pessoal prática de crime.

2. Havendo a indicação de que o paciente participava "de vultoso esquema de obtenção de dados bancários, falsidade ideológica, estelionato e associação criminosa, a fim de auferir indevidamente vantagem financeira", tem-se como indicados fundamentos concretos e adequados à cautelar de suspensão do exercício da advocacia.

3. Habeas corpus denegado.”
(HC n. 526.504/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 3/2/2020.)

Quanto à alegação de que a impetrante seria vítima de um esquema fraudulento que utilizou indevidamente seus dados profissionais, trata-se de matéria que demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado.

Ademais, a mera afirmação de que foram abertas empresas em nome da impetrante sem sua autorização não é suficiente para afastar os indícios de sua participação no esquema criminoso, especialmente diante dos elementos colhidos pela investigação, que apontam para sua atuação como responsável técnica de empresas fraudulentas.

Importante ressaltar que a medida cautelar de suspensão do exercício de atividade profissional não configura antecipação de pena, mas sim providência de natureza acautelatória, destinada a evitar a reiteração delitiva e a garantir a eficácia da investigação criminal.

No caso em análise, a suspensão do registro profissional da impetrante pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias mostra-se proporcional e adequada à gravidade dos fatos investigados, que envolvem um esquema estruturado de fraude tributária, falsidade ideológica, uso de documentos falsos e organização criminosa, com impacto econômico expressivo, estimado pela SEFAZ em dezenas de milhões de reais.

Quanto à alegação de violação ao princípio da presunção de inocência, cumpre destacar que a imposição de medidas cautelares não implica em reconhecimento antecipado de culpa, mas sim em providência de natureza processual, fundada em indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, e destinada a assegurar a eficácia da investigação e a evitar a reiteração criminosa.

A presunção de inocência, prevista no art. 5o, LVII, da Constituição Federal, estabelece que
"ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória"
. Contudo, tal garantia não se confunde com a impossibilidade de imposição de medidas cautelares durante a investigação ou o processo, desde que devidamente fundamentadas e proporcionais.

No caso em análise, a suspensão do registro profissional da impetrante não decorre de juízo definitivo de culpabilidade, mas da constatação da existência de indícios suficientes de sua participação no esquema criminoso e da necessidade de acautelar a ordem pública e a instrução criminal.

O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que as medidas cautelares diversas da prisão, quando devidamente fundamentadas e proporcionais, não violam o princípio da presunção de inocência, pois não antecipam juízo de culpabilidade, mas apenas visam resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

No que tange ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, observo que, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso,
"são gratuitas as ações de habeas-corpus, habeas-data e mandado de segurança"
, sendo, portanto, desnecessária a análise dos requisitos para a concessão do benefício.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada, por não vislumbrar ilegalidade ou abuso de poder no ato praticado pela autoridade impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025